Tribunal: TJMT
Processo: 1017492-44.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017492-44.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX JUNIOR DA SILVA MENDANHA - CPF: 707.561.671-40 (APELANTE), ELCIO BISPO MARTINS - CPF: 804.497.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN FABIO COSTA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALISSON ALVARENGA QUEIROZ - CPF: 039.827.721-41 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA SILVA LARA - CPF: 959.063.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJA TRANSITO MODAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA
AMOTIO
. REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO AO FURTO QUALIFICADO. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática d
o crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com
reconhecimento da majorante do
repouso noturno, fixando reprimenda de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.
A sentença concluiu pela consumação do furto, por entender configurada a inversão da posse da
res furtiva
, reconheceu a qualificadora do rompimento de obstáculo e valorou a prática do delito durante o repouso noturno na dosimetria, fixando o regime inicial semiaberto diante da reincidência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três razões em discussão: (i)
verificar
se a conduta deve ser desclassificada para a forma tentada, ao argumento de inexistência de inversão da
posse da

res furtiva
; (
ii
)
examinar a possibilidade de
incidência
da majorante
do repouso noturno no furto qualificado e a possibilidade de sua valoração na primeira fase; (
iii
)
aferir

a proporcionalidade do
quantum
de exasperação da pena-base e, se cabível, redimensionar a pena privativa de liberdade e a multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da coisa alheia móvel, ainda que por breve lapso e seguida de perseguição ou pronta recuperação, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (teoria da
amotio
).

4. Reconhecida a qualificadora do art. 155, § 4o, I, do CP, não incide a causa de aumento do repouso noturno prevista no § 1o do art. 155 do CP (Tema 1.087/STJ), sem prejuízo de sua valoração, quando pertinente, como circunstância judicial desfavorável na primeira fase (art. 59 do CP).

5.

Evidenciada a desproporcionalidade do aumento da pena-base, impõe-se o
seu
redimensionamento com adoção da fração de 1/6, com repercussão
inclusive
na pena de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“1.
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
(teoria da
amotio
)
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ou pronta recuperação, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema 934/STJ).
2. O repouso noturno, embora inaplicável como causa de aumento no furto qualificado, pode ser valorado na pena-base como circunstância judicial (art. 59 do CP), nos termos do Tema 1.087/STJ. 3. Verificada a desproporcionalidade do incremento na pena-base, impõe-se o redimensionamento da reprimenda, com repercussão na
pena de
multa
”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4o, I; art. 155, § 1o; art. 59; art. 33, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 934 (recursos repetitivos). STJ, Tema 1.087 (recursos repetitivos). STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.797.561/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 04/05/2021,
DJe
14/05/2021. STJ,
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 2.082.231/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/10/2023,
DJe
30/10/2023. TJMT, Apelação Criminal n. 1001196-93.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 08/10/2024, DJE 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alex Junior da Silva Mendanha
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos n. 1017492-44.2021.8.11.0042, o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I, c/c § 1o, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em síntese, sustenta o recorrente que a condenação deve ser desclassificada para a modalidade tentada, ao argumento de que não
h
o
uve
inversão da posse da
res furtiva
,
uma vez que foi
detido ainda nas dependências do estabelecimento da vítima. Subsidiariamente, requer a redução do incremento da pena-base, com a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, por entender ausente fundamentação idônea para exasperação superior.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a consumação do furto e a manutenção do critério adotado na dosimetria.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

Élio Américo
, manifestou-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A
defesa alega que não houve consumação do delito,
plei
t
e
ando a desclassificação para a forma tentada
, ao argumento de ausência de inversão da
posse da
res furtiva, pois o agente teria sido contido ainda nas dependências do estabelecimento.

Verifica-se dos autos
, entretanto,
que o apelante adentrou o estabelecimento comercial mediante rompimento de obstáculo, ao
abrir um
buraco
em uma das paredes. Acionado o sistema de segurança,
ele
foi localizado pela guarnição policial nos fundos da loja, já
na
posse
de fato dos bens subtraídos, consistentes em um aparelho celular e na quantia de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais).

O conjunto probatório confirma a dinâmica descrita, conforme se extrai
do Boletim de Ocorrência (ID. 330979879) e
d
o Termo de Exibição e Apreensão (ID. 330979865). Ademais, a dinâmica foi corroborada pelas imagens do local (ID. 200660645), que evidenciam
o buraco
na parede
dos
fundos do imóvel, utilizad
o
como ponto de acesso, caracterizando o rompimento de obstáculo.

A dinâmica dos fatos é corroborada pela prova oral, em especial pelo depoimento da vítima
Fernando Gabriel Castilho Avelar Júnior, colhido em juízo
(ID. 330980398)
, que relatou o acionamento do alarme, o acompanhamento pelo sistema de monitoramento, a constatação da abertura na parede e a subsequente recuperação do numerário e do celular.

Igualmente, o policial militar João Alisson Alvarenga Queiroz, ouvido em juízo (ID 330980398), confirmou o atendimento de ocorrência de furto durante a madrugada, a existência de orifício na parede indicativo de rompimento de obstáculo e que o acusado foi encontrado na posse de aparelho celular pertencente ao estabelecimento e de numerário fracionado.

O sistema jurídico-penal brasileiro adota, para a consumação do furto, a teoria da
amotio

(ou inversão da posse), segundo a qual o delito se consuma com a posse de fato da coisa alheia móvel,
ainda que por breve laps
o,
seguida de perseguição ou imediata recuperação
, sendo prescindível a posse tranqui
la, mansa e pacífica ou desvigiada, bem como a retirada do bem para fora do alcance imediato da vítima.

Tal compreensão foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 934), ao fixar a tese de que “consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Nessa mesma linha, colhe-se d
a Corte Superior
que “é irrelevante que o agente haja sido detido pela polícia antes de deixar o prédio do estabelecimento vítima”, pois, uma vez verificada a inversão da posse e o domínio fático sobre os bens, tem-se por consumado o furto, sendo incompatível o reconhecimento da tentativa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.797.561/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 04/05/2021,
DJe
14/05/2021).

Este Egrégio Tribunal, de igual modo, tem aplicado a orientação, reconhecendo a consumação “com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período e seguida de perseguição”, inclusive em hipóteses nas quais a abordagem ocorre ainda nas imediações do estabelecimento (TJMT, Apelação Criminal n. 1001196-93.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 08/10/2024, DJE 11/10/2024).

Assim, evidenciada a inversão da posse
dos bens subtraídos
, uma vez que o agente foi encontrado com o aparelho celular e com
a
quantia em
espécie
subtraída, não prospera a tese defensiva de tentativa
de furto
, mantendo-se o reconhecimento da consumação do delito, tal como assentado na sentença.

No tocante ao pleito subsidiário de redimensionamento da pena-base
, ao fundamento de que o incremento adotado na primeira fase da dosimetria teria sido excessivo e desacompanhado de motivação concreta, cumpre delimitar, de início, a moldura jurídica considerada na sentença quanto às circunstâncias incidentes na espécie.

No caso, reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal), afasta-se, em tese, a incidência da causa de aumento do repouso noturno prevista no § 1o do art. 155 do mesmo diploma, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.087): “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
.
”

Não obstante, na linha do próprio precedente repetitivo, o fato de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno pode ser valorado na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (art. 59 do Código Penal), em observância ao princípio da proporcionalidade, entendimento igualmente reafirmado em precedentes posteriores (v.g.,
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 2.082.231/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/10/2023,
DJe
30/10/2023)
.

À vista desse quadro, a prática do delito durante o repouso noturno revela-se circunstância idônea à exasperação da pena-base, como circunstância judicial desfavorável. O ponto passível de ajuste reside no
quantum
de incremento aplicado.

Consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de fundamentação concreta que justifique exasperação superior, deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

No caso, considerada a pena mínima cominada ao furto qualificado (2 anos), o aumento de 6 (seis) meses — equivalente a 1/4 do mínimo legal — revela-se desproporcional, por carecer de fundamentação idônea que autorize fração superior. Dessa forma, procede-se ao redimensionamento da pena-base, fixando-se o incremento em 1/6 (um sexto), o que perfaz 4 (quatro) meses, resultando na pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. A pena de multa, por sua vez, é ajustada para 12 (doze) dias-multa, partindo-se de 10 (dez) dias-multa e aplicando-se idêntica fração de aumento.

Na segunda fase, mantém-se a incidência da agravante da reincidência, no patamar de 1/6 (um sexto), tal como postulado. Convertida a pena-base em meses (28 meses), o acréscimo de 1/6 corresponde a 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, resultando na pena intermediária de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; quanto à multa, majorando-se 1/6 sobre 12 (doze) dias-multa, alcança-se 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, torna-se definitiva a pena em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Quanto à multa, ainda que a metodologia de cálculo pudesse resultar em 14 (quatorz
e) dias-multa, preserva-se o quantitativo de 10 (
dez
) dias-multa fixado na sentença,
em observância à vedação da
reformatio in pejus
, por ausência de recurso ministerial
.

Por conseguinte, quanto ao regime inicial de cumprimento, considerada a reincidência e observado o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal,
mantém
-se o regime semiaberto, medida que se harmoniza com as balizas legais e com a necessidade de individualização da resposta penal no caso concreto.

Para fins de prequestionamento
, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
da apelação criminal interposta por
Alex J
u
nior da Silva Mendanha
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
além do pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026